Tribunal: TJSP
Processo: 2153249-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Homologação de laudos periciais, com majoração dos respectivos honorários – Inconformismo da autora – Alegada necessidade de reexame das provas ou de sal substituição, não cabendo, ainda, majoração de honorários já arbitrados em definitivo anteriormente – Não conhecimento – Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Homologação de laudos periciais, com majoração dos respectivos honorários – Inconformismo da autora – Alegada necessidade de reexame das provas ou de sal substituição, não cabendo, ainda, majoração de honorários já arbitrados em definitivo anteriormente – Não conhecimento – Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade, ademais, da tese da taxatividade mitigada – Inocorrência de manifesto prejuízo com a postergação da análise da questão no eventual recurso de apelação, não se havendo falar em cerceamento de defesa – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153249-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IPEROIG - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado CITYCON
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
2
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Iperoig - Investimentos Imobiliários Ltda.
Agravada/Ré: Citycon Engenharia E Construções Ltda.
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível Central
Juíza de 1a Instância: Elaine Faria Evaristo
Voto no 8672
Agravo de instrumento Ação de cobrança Homologação
de laudos periciais, com majoração dos respectivos
honorários
Inconformismo da autora
Alegada
necessidade de reexame das provas ou de sal substituição,
não cabendo, ainda, majoração de honorários já arbitrados
em definitivo anteriormente Não conhecimento Hipótese
não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil
Inaplicabilidade, ademais, da tese da
taxatividade mitigada Inocorrência de manifesto prejuízo
com a postergação da análise da questão no eventual recurso
de apelação, não se havendo falar em cerceamento de defesa
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 38/39 (fls. 2.756/2.758 dos autos
originários), mantida em embargos de declaração (fls. 40 destes, fls.
2.781 daqueles), a seguir transcrita, que, em ação de cobrança,
homologou os laudos periciais, deferindo os pedidos dos peritos de
majoração dos seus honorários, determinando às partes o recolhimento
da diferença, no prazo de 5 dias, sob pena de expedição de certidões
para oportunas execuções.
“Vistos.
I- Em relação à perícia de engenharia, apresentados os
esclarecimentos de fls. 2355/2422, a ré manifestou concordância a
fls. 2605/2607 e a autora reiterou suas críticas a fls. 2664/2691.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
3
Com efeito, essas críticas já foram fundamentadamente rebatidas
pelo perito, sendo a reiteração da autora inconformismo sobre a
conclusão pericial que entende lhe foi desfavorável.
Assim, homologo o laudo pericial de engenharia de fls.
2355/2422 e seus esclarecimentos de fls. 2355/2422.
II- Quanto ao laudo pericial contábil, 2433/2481,
embora a ré tenha apresentado parecer técnico parcialmente
divergente a fls. 2608/2663, não solicitou esclarecimentos. A
autora, por sua vez, manifestou-se a fls. 2664/2691 discordando do
laudo contábil, contudo, sem impugnação específica, alegando
apenas que os cálculos dependem do laudo pericial de engenharia.
Assim, considerando que não houve impugnação
específica acerca do laudo pericial contábil de fls. 2433/2481, de
rigor também sua homologação.
III- No tocante aos honorários periciais, tanto do
perito contábil quanto do perito de engenharia, os valores
apresentados a fls. 2226/2227 e 2600 são condizentes com a
extensão e a complexidade dos trabalhos técnicos desenvolvidos,
sendo que a impugnação da autora não é capaz de infirmar as
fundamentações dos peritos, na medida em que se limitou a alegar
que os valores são excessivos.
Assim, majoro os honorários do perito de engenharia
Mario de Souza Júnior para R$ 65.600,00, e o do perito Jubray
Sacchi para R$ 60.000,00.
Depositem
as
partes
os
respectivos
valores
complementares (R$ 17.600,00 para o perito engenheiro, e R$
15.000,00 para o perito contábil), no prazo de cinco dias. Na
inércia, expeça-se certidão em favor do perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
4
Sem prejuízo, expeçam-se mandados de levantamento
dos depósitos de fls. 1866, 1868/1869 e 1870/1871, sendo R$
45.000,00 em favor do perito Jubray Sacchi e R$ 48.000,00 em
favor do perito Mario de Souza Júnior.
Intime-se.”
A autora, ora agravante, pelas razões de fls.
1/37, sustenta, em síntese, que a prova técnica é imprescindível para o
deslinde eficaz da causa, sendo necessária a imediata resolução sobre a
questão da remuneração do perito nomeado; que a manutenção do
entendimento proferido pelo MM Juízo a quo causará enorme prejuízo,
sendo necessária a imediata intervenção do Tribunal, em observância
aos princípios do devido processo legal e ampla defesa; que a
homologação dos laudos produzidos foi prematura e o arbitramento dos
honorários do peritos nomeados foi realizado em valor excessivo e sem
atenção para o fato de que a verba já tinha sido arbitrada anteriormente,
em patamar menor e de forma definitiva; que, embora a questão não se
enquadre expressamente nas hipóteses legais contidas no artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, é cabível uma interpretação extensiva à
norma, diante do cerceamento do direito de defesa da parte recorrente;
que as questões de fato arguidas deveriam ter sido analisadas pelo juiz,
não pelo perito, tendo o expert extrapolado os limites de sua
competência técnica em engenharia ao emanar conclusões que decorrem
da análise de fatos e de interpretação de cláusulas contratuais; que houve
pedido de realização de nova perícia em razão da ausência de
esclarecimentos imprescindíveis para a conclusão da perícia de
engenharia e da perícia contábil, tendo havido impugnação específica,
ao contrário do que constou na decisão recorrida; que não se ignora ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
5
magistrado o destinatário da prova, podendo ele dispensar as diligências
inúteis para o esclarecimento do caso; que, no entanto, questões e
dúvidas pertinentes ao deslinde da causa não foram aclaradas; que, se
essas questões não forem esclarecidas, nova perícia, então, deve ser
realizada; que, além disso tudo, como já observado, os honorários
periciais já tinha sido arbitrados anteriormente de forma definitiva, não
se admitindo, portanto, majoração.
Ao final, a autora pede o efeito suspensivo e a
reforma, a fim de que sejam determinados esclarecimentos, com
refazimento da perícia ou substituição dela.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Reconhecido, de início, o cabimento do recurso
com base no entendimento esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que admite a mitigação da taxatividade do disposto no artigo
1.015 do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo postulado foi
concedido (fls. 1.090/1.091) e a agravada ofertou contraminuta,
arguindo, dentre outros pontos, o não conhecimento do agravo (fls.
1.096/1.131).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, pois,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, trata-
se de recurso inadmissível.
Com efeito, dedicando-se melhor reflexão
sobre as circunstâncias envolvidas no presente agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
6
verifica-se razão na arguição de não conhecimento levantada pela
agravada em contraminuta.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil
disciplina as hipóteses nas quais é cabível a interposição de agravo de
instrumento.
No caso em questão, insurge-se a agravante
contra decisão que homologou os laudos periciais, deferindo, ainda, os
pedidos dos peritos de majoração dos seus honorários, determinando às
partes o recolhimento da diferença.
Nesse contexto, por não se inserir em qualquer
das hipóteses do rol taxativo do referido artigo 1.015, a decisão atacada
não pode ser objeto de agravo de instrumento.
Anota-se que a ação ainda se encontra em sua
fase de conhecimento, não tendo aplicação, portanto, o disposto no
parágrafo único do mencionado artigo 1.015.
Diante desse cenário, pois, a ausência de
previsão legal de recurso contra o pronunciamento impugnado constitui
óbice insuperável ao conhecimento do recurso.
Acerca do tema, a propósito, colaciona-se o
magistério de Theotônio Negrão:
“Art. 1.015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo
único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada,
não cabe.” (Código de Processo Civil e Legislação Processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
7
em Vigor, 48a ed. , ano 2017, p. 933, realces originais).
No sentido da inadmissibilidade do agravo
tirado contra a fixação de honorários periciais na fase de conhecimento,
jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça já se pacificou:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
PERICIAIS Insurgência contra decisão de fixação
dos
honorários
periciais
em R$
18.000,00

Descabimento Ausência de previsão da hipótese no
art. 1.015 do Novo CPC
Rol taxativo

Recorribilidade diferida Questões resolvidas na fase
de conhecimento não integrantes do rol taxativo não
são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas nas
razões ou contrarrazões de eventual apelação

Recurso não conhecido.” (TJSP
3a Câmara de
Direito Público
Agravo de Instrumento no
2169126-24.2017.8.26.0000 Ferraz de Vasconcelos
Rel. Des. Maurício Fiorito J. 24.10.2017).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME A AQUELAS
DESCRITAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015,
CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão judicial
que decide sobre a tempestividade dos quesitos
apresentados pela parte e determina o recolhimento
dos honorários periciais deixou de ser desafiada por
agravo
de
instrumento,
sendo
caso
de
não
conhecimento do recurso. 2. Recurso improvido.”
(TJSP 35a Câmara de Direito Privado Agravo
Regimental
no
2144360-04.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
8
Votorantim
Rel. Des. Artur Marques
J.
23.10.2017).
“AGRAVO REGIMENTAL Agravo de instrumento
interposto de decisão que arbitra os honorários
periciais Novo CPC que estabelece rol taxativo de
permissão para a interposição do recurso de agravo de
instrumento (artigo 1.015 e parágrafo único)

Negativa de seguimento
Agravo interno com
alegação de violação do contraditório, ampla defesa,
devido processo legal e segurança jurídica

Inocorrência
Decisão de 1o Grau que não está
elencada no rol da disposição legal referida, apesar de
seu caráter interlocutório, por não versar sobre a
"redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o" (inciso XI do art. 1.015), senão e apenas
arbitra o valor dos honorários periciais Decisão que
permanece recorrível em sede de apelação, ademais
Decisão que nega seguimento ao agravo, mantida.
Agravo interno não provido.” (TJSP 10a Câmara de
Direito
Privado

Agravo
Interno
no
2254360-08.2016.8.26.0000 São Paulo Rel. Des.
João Carlos Saletti J. 17.10.2017).
“Agravo de instrumento. Ação revisional de aluguel.
Decisão que determina a realização de prova pericial,
determinando que as despesas com a perícia fiquem a
cargo do réu. Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.” (TJSP 32a Câmara de
Direito Privado
Agravo de Instrumento no
2185105-26.2017.8.26.0000 Santos Rel. Des. Ruy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
9
Coppola J. 17.10.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que manteve (arbitrou) o valor dos honorários
periciais. Matéria irrecorrível por meio de agravo de
instrumento, pois não inserida nas hipóteses constantes
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015.
Recurso não conhecido.” (TJSP 33a Câmara de
Direito Privado
Agravo de Instrumento no
2178875-65.2017.8.26.0000
Sumaré
Rel. Des.
Mario A. Silveira J. 02.10.2017).
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não
conheceu de agravo de instrumento. Decisão proferida
na origem não é impugnável por agravo de
instrumento. Inteligência do art. 1.015, CPC/2015.
Matérias não impugnáveis por agravo de instrumento
devem ser alegadas em preliminar de eventual
apelação. Agravo interno não provido.” (TJSP 9a
Câmara de Direito Privado Agravo Interno no
2083676-16.2017.8.26.0000 São Paulo Rel. Des.
Edson Luiz de Queiróz J. 02.10.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Ordinária de
Responsabilidade Obrigatorial Securitária Decisão
que determinou a realização de perícia técnica e
inverteu o ônus probatório, imputando à ré a
obrigação de custeá-la Inconformismo Decisão que
fixa o valor de honorários periciais e impõe o seu
pagamento a uma das partes que não é passível de
impugnação por meio de Agravo de Instrumento

Questão a ser arguida por meio de preliminar de
eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
10
termos do art. 1.009, § 1o, do CPC Recurso não
conhecido, nesta parte Cabível, no caso, a inversão
do ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência
técnica do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do
CDC - Recurso desprovido, na parte conhecida.”
(TJSP 9a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento
no
2113213-57.2017.8.26.0000

Martinópolis
Rel. Des. José Aparício Coelho
Prado Neto J. 19.09.2017).
“RECURSO Agravo interno Pretensão de reforma
da r. decisão monocrática que não conheceu do
recurso de agravo de instrumento - Descabimento
Hipótese em que não cabe agravo de instrumento
contra decisão que versa sobre honorários de perito -
Ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1015 do
NCPC
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP
13a
Câmara de Direito Privado Agravo Regimental no
2132204-81.2017.8.26.0000 São Paulo Rel. Des.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca J.
18.09.2017).
Quanto à alegada ocorrência de cerceamento de
defesa, as mesmas teses arguidas nas presentes razões recursais poderão
ser defendidas quando facultada a interposição de eventual recurso de
apelação, momento em que o tema comportará a análise da matéria pelo
Egrégio Tribunal de Justiça.
Efetivamente, o artigo 1.009 do Código de
Processo Civil dispõe que “as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
11
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões”.
Assim, por não se encaixar em nenhuma das
hipóteses do rol taxativo do referido artigo 1.015 nem naquelas previstas
no respectivo parágrafo único, não pode o pronunciamento atacado ser
objeto de agravo de instrumento.
Além disso, não se encaixando em nenhum dos
referidos incisos, não há também falar em aplicação de interpretação
extensiva. Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de estender a
interpretação das hipóteses previstas para abranger aquilo que não se
encaixa.
E nem se diga, então, que caberia o
entendimento esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.696.396/MT e no REsp 1.704.520/MT, fixado por sua Corte
Especial, segundo o qual o rol do mencionado artigo 1.015 é de
taxatividade mitigada, por isso admitindo a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
Com efeito, não se vislumbra a ocorrência
dessa urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação, requisito para a aplicação do entendimento referido,
uma vez que não se vislumbra prejuízo ou obstáculo à agravante, diante
da alternativa de, desde logo e no mesmo Juízo, atender ao comando
dentro do prazo determinado, podendo discutir a determinação, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153249-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8672
12
como as questões relativas à própria prova, em sede de apelação.
Não se verifica, insiste-se, a necessária
urgência para a aplicação da tese.
Enfim, não se encaixando a presente hipótese
em nenhuma daquelas expressamente previstas no mencionado artigo
1.015, verifica-se óbice insuperável ao conhecimento do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora